Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-65.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003552-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS
COM
ENCARGOS LEGAIS

E ABATIMENTO D
E
VALORES
PAGOS
. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA ESTRITAMENTE OPERACIONAL
E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. INEXISTÊNCIA DE REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE
OS PARÂMETROS
DE CÁLCULO

JÁ DEFINIDOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que
, em cumprimento de sentença,
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial

para apuração do saldo devedor, com incidência de
encargos
legais e abatimento de valores já levantados,
com
posterior intimação para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se
a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor configura afronta à coisa julgada e à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui providência de natureza estritamente técnica e operacional, destinada à quantificação do débito com base em parâmetros já definidos, sem reexame do título executivo.

4. A apuração do saldo devedor, com incidência de juros, correção monetária e abatimento de valores pagos, não implica rediscussão do mérito ou dos critérios já estabilizados
por decis
ões judiciais
.

5. A conformidade dos cálculos ao título executivo judicial configura matéria de ordem pública, passível de verificação pelo magistrado, inclusive de ofício, sem afronta à coisa julgada.

6. Inexistente reabertura do contraditório sobre critérios executivos, nem alteração do conteúdo decisório anterior, resta preservada a autoridade da decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido
.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor, com base em parâmetros já definidos no título executivo, constitui ato de natureza técnica e não implica reabertura da discussão ou violação à coisa julgada. 2. A verificação da correção dos cálculos em cumprimento de sentença é matéria de ordem pública, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 507 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.073.424/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANIN e MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova Ubiratã
/MT, n
o

Cumprimento de sentença
nº
1000428-88.2019.8.11.0107
,

em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

A decisão rejeitou os pedidos formulados pelos executados, ao fundamento de que a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada e preclusão, em razão do trânsito em julgado da
s

decisões
acerca dos
índices
de atualização monetária e

d
eterminou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor final,
observando
os
parâmetros

já fixados.

Por fim,
determinou
que deverão ser abatidos os valores já levantados

e
a intimação da executada para pagamento do saldo remanescente, sob pena de novas medidas constritivas
(id.
220016296,
P
J
e
de origem
).

Os
agravante
s

sustenta
m

que o
s parâmetros
do cumprimento
de sentença
se
encontra
m f
ixado
s
, inclusive em sede de agravos anteriores, que eventuais questionamentos acerca dos cálculos estariam preclusos, devendo o feito prosseguir com base na planilha
por eles
apresentada, sem rediscussão do
quantum
devido.

Sustentam que, ao determinar a

realização de cálculo

e reabrir prazo para manifestação das partes, o magistrado reexamin
ou
matéria já decidida por este Tribunal.

Argumentam, ainda, que inexiste fato novo apto a justificar a reabertura da discussão
e

que
a decisão
compromete a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da longa tramitação do feito e da natureza alimentar do crédito perseguido.

Requerem
o provimento do recurso para que
se

a
faste a
realização de
perícia contábil pela contadoria ou qualquer outro órgão
e, caso
a perícia já conste dos autos
,
orden
e
a retirada por nulidade absoluta
e, ainda, determine que efetue ao
pagamento conforme o cálculo apresentado
,

no
prazo de 48 horas
(id.
343282393
).

A tutela recursal
foi
parcialmente
deferida para
atribuir efeito suspensivo ao agravo, especificamente no ponto em que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial
e, indeferiu
, por ora, o pedido de fixação de prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagamento

(id.

345807872
).

O Bradesco Auto/Re interpôs Agravo interno, objetivando a retratação da decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal (id.
351762887
).

O Bradesco Auto/Re requereu o não provimento do Agravo de instrumento (id.
352152857
).

Laura Elena Ribeiro
d
e Almeida
Stephanin

e
Marcos Henrique Almeida
Scarsinski

não apresentaram contrarrazões ao Agravo interno (id.
358454863
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia consiste em verificar se a decisão agravada, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo devedor, implicou reabertura de discussão sobre matéria já decidida, em afronta à coisa julgada.

A decisão
se
limitou a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente,
com
a incidência dos acréscimos legais
e o abatimento dos valores já levantados, com o objetivo de
encontrar o valor atual do
débito
,
sem alterar os parâmetros de correção do débito
já
decididos
.

Trata-se de providência de natureza estritamente operacional, voltada à atualização do montante exequendo, sem qualquer incursão sobre
questões já decididas. A
demais, a
elaboração de cálculo com incidência dos consectários legais e abatimento das quantias anteriormente levantadas, não se confunde com rediscussão do título judicial ou reexame de matérias alcançadas pela preclusão.

Ainda, a decisão é expressa ao consignar que, uma vez elaborado o cálculo, deverá o executado
ser
intimado para pagamento, o que
demonstr
a a ausência de reabertura de debate acerca do
quantum
exequendo.

Diante disso
, não se verifica ofensa à coisa julgada, porquanto o ato judicial não altera o conteúdo do que já foi decidido, tampouco desconstitui comandos anteriormente firmados, restringindo-se à apuração técnica do saldo devedor à luz dos parâmetros já
fixados por decisão judicial.

Além disso, por envolver matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício diante de eventual erro material ou necessidade de atualização do débito exequendo, a decisão impugnada deve ser mantida, pois se limita à correta apuração do saldo devedor, sem violar a coisa julgada nem modificar os parâmetros já estabilizados nos autos.

Sobre o assunto, colho precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Assim, havendo dúvidas do julgador sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, independentemente de requerimento das partes, da remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2073424 PB 2022/0045132-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento
.

JULGO prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026